Tribunal: TJMT
Processo: 1038627-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038627-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), JOAO EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 293.050.201-00 (AGRAVANTE), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MÁQUINA EM FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por João Evangelista de Souza contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária ajuizada perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, na qual pleiteava a restituição de trator de esteira Caterpillar D6, apreendido pela SEMA/MT durante operação de fiscalização ambiental, alegando ser proprietário do bem e terceiro de boa-fé. Requereu, alternativamente, ser nomeado fiel depositário do maquinário. A decisão agravada entendeu inexistente a probabilidade do direito e afastou o direito subjetivo à nomeação como depositário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a restituição de maquinário
apreendido em operação de fiscalização ambiental quando comprovada a propriedade do bem por terceiro de boa-fé, não envolvido na infração ambiental, mediante sua nomeação como fiel depositário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 225, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de proteção ao meio ambiente, autorizando a adoção de medidas administrativas rigorosas, como a apreensão de bens utilizados em infrações ambientais, conforme prevê o art. 25 da Lei no 9.605/1998 e os
arts
. 105 e 106 do Decreto no 6.514/2008.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.036) reconhece a legalidade da apreensão de instrumentos utilizados na infração ambiental, mesmo que não haja uso específico ou exclusivo na prática ilícita.

Contudo, a mesma Corte (Tema 405 – REsp 1.133.965/BA) admite a restituição do bem apreendido ao proprietário, com sua nomeação como fiel depositário, desde que demonstrada sua condição de terceiro de boa-fé, inexistindo risco ambiental e pendente defesa administrativa.

O agravante comprovou a propriedade do trator, sua locação mediante contrato com cláusula de responsabilidade ambiental atribuída ao arrendatário, e sua não participação na infração, revelando sua boa-fé e diligência.

A manutenção prolongada do trator em pátio da Administração, sem uso e exposto à deterioração, configura risco de dano irreparável, comprometendo a função econômica do bem e caracterizando o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

A restituição condicionada do bem, com nomeação do agravante como fiel depositário, equilibra a tutela ambiental com a proteção do patrimônio de terceiro de boa-fé, sem comprometer o prosseguimento do processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a restituição de bem apreendido por infração ambiental, mediante nomeação do proprietário como fiel depositário, quando demonstrada sua condição de terceiro de boa-fé e inexistente risco à finalidade do poder de polícia ambiental.

A apreensão ambiental não deve representar punição indevida ao proprietário que, de forma diligente, não participou da infração e não concorreu para sua prática.

A nomeação do proprietário como depositário do bem apreendido constitui medida excepcionalmente admissível, desde que compatível com a continuidade do processo administrativo e a proteção do meio ambiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput; Lei no 9.605/1998,
arts
. 25 e 72, IV; Decreto no 6.514/2008,
arts
. 105 e 106; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.133.965/BA (Tema 405), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.04.2018,
DJe
11.05.2018; STJ, REsp 1.814.944/RN (Tema 1.036), Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.06.2019,
DJe
06.08.2019; TJMT, Agravo de Instrumento 1022852-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 04.12.2024; TJMT, AI 1008652-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24.01.2023; TJMT, Apelação 1045258-70.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal
,
interposto por JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária c/c Tutela de Urgência no 1091338-58.2025.8.11.0041, que indeferiu o pleito liminar de restituição de maquinário apreendido pela SEMA/MT em ação fiscalizatória ambiental.

Na origem, o agravante ajuizou ação ordinária com pedido de tutela de urgência em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a
restituição de trator de esteira Caterpillar D6, apreendido pela SEMA/MT em 04/07/2024, durante fiscalização na Fazenda Saudade, município de Porto dos Gaúchos/MT, bem de sua exclusiva propriedade, conforme contrato de compra e venda e contrato de arrendamento para o proprietário da fazenda, juntados aos autos.

Sustenta o agravante que o maquinário foi locado ao Sr. OSWALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO, mediante contrato que previa expressamente o uso em atividade lícita e a responsabilidade integral do arrendatário por eventuais infrações ambientais. Alega que, apesar disso, a SEMA apreendeu o equipamento e o manteve retido há mais de um ano, sem que o agravante — terceiro de boa-fé — tenha sequer tido acesso ao processo administrativo.

Foi requerida, liminarmente, a restituição do trator ou, subsidiariamente, a nomeação do proprietário como fiel depositário, para evitar sua deterioração. Contudo, o MM. Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de inexistir probabilidade do direito, entendendo que o proprietário teria dever de fiscalização e que não há direito subjetivo à nomeação de depositário fiel.

Em suas razões recursais, o agravante reitera que comprovou ser proprietário legítimo do trator apreendido, instrumento essencial de seu trabalho, demonstrando ainda que não participou de qualquer infração ambiental, sendo inequívoco seu caráter de terceiro de boa-fé. Aduz que, conforme jurisprudência pacífica, a apreensão do bem pertencente a terceiro de boa-fé é medida desproporcional e passível de restituição, podendo o proprietário ser nomeado fiel depositário.

Argumenta, ainda, que o bem encontra-se há mais de um ano sob intempéries, em pátio da SEMA, o que acelera sua depreciação, configurando risco de dano irreparável ao patrimônio do agravante e comprometendo o livre exercício de sua atividade profissional, protegido pela Constituição Federal.

Em decisão monocrática, esta relatoria indeferiu o pedido de tutela recursal, mantendo-se a decisão agravada.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao agravo defendendo a legalidade da apreensão e a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela recursal. Sustenta que a pretensão do agravante caracteriza pedido liminar de cunho satisfativo, vedado por expressa disposição legal, e que a nomeação como fiel depositário não constitui direito subjetivo, mas faculdade da Administração Pública. Aduz, ainda, que não houve comprovação robusta da propriedade do bem e que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, não sendo identificada qualquer irregularidade que justifique intervenção judicial.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a apreensão de bens empregados na prática de infrações ambientais é medida legítima, fundada no poder de polícia ambiental, não estando condicionada à demonstração de habitualidade no uso do bem ou à culpa do proprietário, tampouco gera a este direito subjetivo à restituição ou à sua nomeação como fiel depositário, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara
:

O ponto central que permeia a presente discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a restituição de máquina apreendida em operação de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, quando o proprietário — que não figura como autuado — afirma sua condição de terceiro de boa-fé, postulando a devolução do bem mediante sua nomeação como fiel depositário, sob o argumento de que não participou nem contribuiu para a infração ambiental apurada.

Cumpre registrar, desde logo, que a tutela constitucional conferida ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, prevista no art. 225, caput, da Constituição Federal, impõe a toda coletividade e ao Poder Público a obrigação de defendê-lo e preservá-lo em benefício
das
presentes
e futuras
gerações. Nessa perspectiva, a legislação ambiental brasileira estruturou instrumentos rigorosos para coibir condutas que atentem contra o equilíbrio ambiental, compreendendo tanto sanções penais quanto administrativas, entre as quais se destaca a apreensão de produtos, equipamentos e instrumentos utilizados na prática infracional, nos termos da Lei no 9.605/1998.

Com efeito, o art. 25, caput e §4o, da mencionada Lei, estabelece que:

"Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 4o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem."

Em reforço, o art. 72, inciso IV, do mesmo diploma legal, prevê expressamente a possibilidade de apreensão de
“animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração”.

Regulamentando a Lei no 9.605/1998, o Decreto no 6.514/2008 disciplinou, em seus
arts
. 105 e 106, a forma pela qual os bens apreendidos devem ser guardados e a possibilidade excepcional de sua entrega a depositário. Eis o teor dos dispositivos:

"Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único.
Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário
pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão
." (destaquei).

E ainda:

"Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I -
a
órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao
próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de
ressarcimento relativas aos custos do depósito." (destaquei)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.036 (REsp 1.814.944/RN), fixou orientação segundo a qual:

“a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”.

Todavia, esse entendimento — que consolida a legalidade da apreensão — não afasta a possibilidade de devolução do bem em hipóteses excepcionais, conforme reconhecido pelo próprio STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.133.965/BA (Tema 405). Nesse precedente vinculante, a Corte Superior assentou que é viável a restituição condicionada mediante nomeação do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente e não haja risco ambiental. Destaca-se, do acórdão, o seguinte trecho:

"

“(...) não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa (...).

A manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica (...).”

(STJ – REsp 1.133.965/BA, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, j. 25/04/2018,
DJe
11/05/2018
– destaquei.)

Também
,

esta
Corte Estadual
,
tem reiteradamente admitido a restituição de bens apreendidos quando comprovada a condição de terceiro de boa-fé, conforme os julgados transcritos no texto original, que permanecem preservados nesta redação, notadamente:

–
TJMT – Agravo de Instrumento 1022852-81.2024.8.11.0000
, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 04/12/2024;

–
TJMT – AI 1008652-40.2022.8.11.0000
, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24/01/2023;

–
TJMT – Apelação 1045258-70.2024.8.11.0041
, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 28/11/2025.

Nesse cenário jurisprudencial, passa-se ao exame do caso concreto.

O agravante comprovou, por meio do contrato de arrendamento juntado (Id 326086852), ser o legítimo proprietário do trator de esteira apreendido. Igualmente demonstrou que não figurou como autuado no processo administrativo ambiental e que o bem havia sido arrendado ao Sr. Osvaldo Luiz Rubin
Pasqualotto
, com cláusula expressa impondo ao arrendatário a responsabilidade plena por eventuais infrações ambientais. Tal
circunstância
evidencia
não apenas a boa-fé do agravante, mas também a diligência exigível na proteção de seu patrimônio.

Nada há nos autos que permita inferir que o agravante tenha concorrido para a infração ou que a devolução do bem, sob sua guarda, represente risco de reiteração da conduta ambientalmente lesiva.

De outra parte, é sabido que a permanência de equipamentos desse porte em pátios públicos, expostos às intempéries, gera depreciação acelerada, prejuízo reconhecido pelo STJ no Tema 405. No caso, o trator encontra-se apreendido há mais de um ano, sem definição administrativa, o que pode resultar em dano irreversível ao patrimônio do agravante.

Diante disso, restam atendidos os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez que:

(i) há probabilidade do direito do agravante enquanto terceiro de boa-fé; e

(
ii
) o perigo de dano se manifesta na deterioração do maquinário e na perda de sua utilidade econômica.

A restituição do bem, mediante nomeação do agravante como fiel depositário, não afasta a continuidade do processo administrativo, nem implica liberação definitiva, tratando-se de medida equilibrada que harmoniza:

a preservação do patrimônio do particular;

o regular exercício do poder de polícia ambiental; e

– o dever do Estado de evitar prejuízos desnecessários decorrentes da apreensão prolongada.

Por esses fundamentos, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a restituição do trator de esteira
Caterpillar D6, ano 1983, cor amarela
, ao agravante, que deverá ser nomeado fiel depositário
até o julgamento final do processo administrativo. Caberá ao juízo de origem lavrar o termo de depósito, com todas as advertências legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025